Tribunal: TJMT
Processo: 1019328-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019328-47.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (EMBARGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO), NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - CNPJ: 56.994.502/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Do ponto de vista legal, inexiste qualquer possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, em questão que verse exclusivamente sobre parcial excesso de execução.

II - A questão do excesso de execução não se deu em sede de exceção de pré-executividade ou de impugnação ao cumprimento de sentença, mas, sim, depois de o exequente apresentar a planilha do valor que entendia devido e, ato contínuo, requerer a penhora de bens em face do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0001400-58.2000.8.11.0037, manejado em face de SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA, arbitrou honorários de sucumbência em favor dos patronos da Agravada/Executada em 10% (dez por cento) sobre o montante de R$ 4.911.989,07 (quatro milhões novecentos e onze mil novecentos e oitenta e nove reais e sete centavos).

Para tanto, aduz o agravante que os honorários arbitrados em favor dos advogados dos executados decorrem de erro material no cálculo apresentado pela parte exequente, cuja consequência jurídica implicou unicamente na redução da penhora realizada no ano de 2018.

Alega que,
em que pese a total ausência de sucumbência do Agravante, assim como a rejeição da exceção de pré-executividade e ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão agravada arbitrou honorários de sucumbência em favor dos patronos da Agravada, no patamar de 10%, sobre o excesso penhorado, o que não se admite
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, cabe verificar se é possível ou não a fixação dos honorários sucumbenciais em favor do executado, sobre o valor da diferença apurada.

Mais precisamente, a decisão censurada, ao reconhecer o excesso de execução por parte do exequente, ora agravante, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o excesso verificado.

Embora não se desconheça o labor desenvolvido pelos patronos do executado, ora agravado, a fim de comprovar o erro material do
quantum debeatur
e, consequentemente, o excesso de execução, não há margem para a fixação de honorários advocatícios, na espécie.

É que, do ponto de vista legal, inexiste qualquer possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, em questão que verse exclusivamente sobre parcial excesso de execução.

No caso, a questão do excesso de execução não se deu em sede de exceção de pré-executividade ou de impugnação ao cumprimento de sentença, mas, sim, após o exequente apresentar planilha com o valor que entendia devido e, ato contínuo, requerer a penhora de bens em face do devedor.

Em caso muito semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS PERICIAIS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO ENDOPROCESSUAL INERENTE À PRÓPRIA EXECUÇÃO
. ARBITRAMENTO ANTERIOR EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.964.255/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022

No aresto em questão, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do recurso, dentre os argumentos apresentados, disse o seguinte acerca da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor dos executados,
in verbis
:

A uma, porque não há previsão legal para o arbitramento de honorários advocatícios por ocasião da homologação de cálculos periciais
. A duas, porque, quando da procedência parcial dos embargos à execução, que implicou na redução da dívida, já houve o arbitramento de honorários advocatícios, constituindo o presente arbitramento em bis in idem.
A três, porque, normalmente, a execução de títulos extrajudiciais envolve questões complexas, sendo certo que a exata apuração do quantum debeatur quase sempre exigirá uma complexa prova pericial (como ressoa dos autos) e, sob esse aspecto, nem sempre o saldo apurado favorecerá à parte exequente
. Ainda assim,
tendo em vista a natureza jurídica de mero incidente endoprocessual inerente à própria execução, a decisão que homologa o laudo pericial não guarda a necessária autonomia a ensejar a condenação em novos honorários advocatícios
.

Dessa feita, o reconhecimento do excesso de execução não deve resultar em fixação de honorários advocatícios em favor do executado, em prestígio, inclusive, ao princípio da causalidade, o qual impõe a quem deu causa à propositura da demanda, o ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão que fixou honorários advocatícios em favor da parte executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023